Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709477-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DJALMA DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15675935) interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de Djalma de Lima Ferreira, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Precatório n° 0002937-46.2002.8.07.0000. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 59552242 dos autos do processo referência): Tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil (que trata das disposições gerais), “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além, é claro, do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para os casos semelhantes ao que ora é apreciado, a jurisprudência pátria, seja a firmada pelo e. TJDFT[1] , seja a esposada pelo C. Superior Tribunal de Justiça[2], admite o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud ou outra medida própria, no bojo dos autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 830 (existência de bens e não localização do devedor) ou nos artigos 300 e 301 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC. Com o fito de não deixar pairar dúvidas, trago à colação recente entendimento firmado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp. 1.721.168 – PE. Relator: Ministro OG FERNANDES. DJe 09/04/2018) No caso em apreço, sequer houve a tentativa de citação da parte executada, configurando, portanto, óbice ao deferimento da medida requerida, porquanto ausente um dos requisitos imprescindíveis. Ainda que assim não fosse, certo é que a probabilidade do direito, no caso em tela, não restou configurada. Embora haja título líquido, certo e exigível, não se demonstrou a inexistência de domicílio do executado ou que, em havendo domicílio, o executado se ocultou, nos termos do disposto no art. 7o, inciso III, da Lei 6830/80. Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está consubstanciado nos autos. Não há qualquer notícia da urgência na constrição, em razão de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizado pelo executado, ou qualquer outro elemento que consubstanciasse a imprescindibilidade da medida. De se consignar, ainda, que a jurisprudência, neste aspecto analisado, vai além. Ela traz como exemplo contundente e apto a autorizar a concessão da tutela pleiteada o desfazimento de bens pelo executado com vistas a frustrar eventual ação executiva ajuizada em seu desfavor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO DE BENS, PREPARATÓRIO DE PENHORA, VIA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. 1. O ente público afirma que a interpretação sistemática do art. 185-A do CTN e dos arts. 835, 841 e 842 do CPC conduz à conclusão de que é sempre possível efetuar o bloqueio de dinheiro, via BacenJud, antes da citação da parte devedora na Execução Fiscal. 2. O Tribunal de origem admite essa possibilidade, por reputar a medida de natureza acautelatória, razão pela qual condiciona a sua realização à comprovação quanto à sua necessidade, o que poderia ser feito mediante demonstração de que a parte devedora está se desfazendo do patrimônio, etc. Acrescentou que na hipótese dos autos essa prova não havia sido produzida. (...) (STJ – REsp 1.670.176 – PE. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 30/06/2017) Esta hipótese ilustrada, de igual sorte, também não restou demonstrada nos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência aviado pelo ente exequente. Inconformado, sustenta o recorrente a necessidade da penhora no rosto dos autos da mencionada demanda, porquanto o agravado possui débitos pendentes no importe de R$ 17.728,59 (dezessete mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos). Alega, ainda, que o pedido fundou-se no poder geral de cautela, haja vista que o recorrido irá receber créditos a possibilitar a satisfação da dívida, motivo pelo qual reputa desnecessária a prévia citação. Assim, requer a penhora no rosto dos autos na aludida demanda, a fim de garantir o valor ora perseguido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O art. 301 do Código de Processo Civil dispõe: A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Saliente-se que para o deferimento da cautelar de arresto, há a necessidade de comprovar a insolvência do devedor com a prática de conduta fraudulenta para frustrar a execução. É o que se extrai do seguinte julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Frise-se que apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto requer a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Constata-se que por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, como as que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não é possível observar a presença de provas a respeito da eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação patrimonial, nem mesmo do exercício da conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com o intuito de frustar o exercício do crédito em questão. 7. Verifica-se ainda que a dificuldade na promoção da citação dos devedores não é motivo suficiente para justificar o deferimento da medida de arresto. Aliás, incumbe ao credor adotar as medidas necessárias para viabilizar a citação dos devedores, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1213421, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, sequer houve a tentativa de citação da parte executada, além de inexistir indícios de que o agravado esteja se desfazendo de seu patrimônio, motivo pelo não há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, não foi demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor e de seus bens. À vista do exposto, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador